Tribunal: STJ
Processo: 5051987-09.2022.8.24.0023
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2208607 - SC (2025/0134584-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: K & K EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADO
: RODRIGO PORTES BORNEMANN E CORREA - PR031182
RECORRIDO
: R. NASCIMENTO ARQUITETOS S/S
ADVOGADOS
: ALLEXSANDRE LUCKMANN GERENT - SC011217
BÁRBARA JOAQUIM FLOR PUCCI - SC024806
KLEBER IVO DOS SANTOS - SC028364
BRUNA DEORACKI - SC048954
DÉBORA PATRÍCIA GOBATTO - SC057186
EMENTA
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE
DEFESA. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.
VALIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NA
EXECUÇÃO AGRAVÁVEIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RECURSO A QUE
SE NEGA PROVIMENTO.
1. Não configurada negativa de prestação jurisdicional, porquanto o acórdão enfrentou de
modo suficiente e coerente as teses relevantes, a teor dos arts. 11, 489, § 1o, e 1.022 do
Código de Processo Civil.
2. Julgamento antecipado legítimo diante da suficiência do acervo documental e da
natureza eminentemente jurídica da controvérsia, cabendo ao juiz indeferir prova
testemunhal prescindível, nos termos dos arts. 355, I, 369 e 370 do Código de Processo
Civil.
3. Contrato particular de confissão de dívida assinado pelo devedor e por duas
testemunhas constitui título executivo extrajudicial apto à cobrança, conforme arts. 783 e
784, III, do Código de Processo Civil.
4. Matérias decididas em decisão saneadora nos embargos à execução sujeitas à
recorribilidade imediata por agravo de instrumento (processo de execução), sendo
vedada sua rediscussão em apelação por força da preclusão consumativa, nos termos do
parágrafo único, e do
do Código de Processo Civil.
art. 1.015,
art. 507
5. Ilegitimidade passiva afastada, mantendo-se a responsabilidade da devedora principal
conforme a confissão de dívida, inexistindo substituição integral da obrigação pela
anuente.
6. Recurso especial a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA53226350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/12/2025 15:47:49
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: cfbc092a-10a1-44dc-8ba6-24c859cebdad

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar provimento, nos termos do
16/12/2025,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA53226350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/12/2025 15:47:49
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: cfbc092a-10a1-44dc-8ba6-24c859cebdad

RECURSO ESPECIAL No 2208607 - SC (2025/0134584-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: K & K EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADO
: RODRIGO PORTES BORNEMANN E CORREA - PR031182
RECORRIDO
: R. NASCIMENTO ARQUITETOS S/S
ADVOGADOS
: ALLEXSANDRE LUCKMANN GERENT - SC011217
BÁRBARA JOAQUIM FLOR PUCCI - SC024806
KLEBER IVO DOS SANTOS - SC028364
BRUNA DEORACKI - SC048954
DÉBORA PATRÍCIA GOBATTO - SC057186
EMENTA
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE
DEFESA. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.
VALIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NA
EXECUÇÃO AGRAVÁVEIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RECURSO A QUE
SE NEGA PROVIMENTO.
1. Não configurada negativa de prestação jurisdicional, porquanto o acórdão enfrentou de
modo suficiente e coerente as teses relevantes, a teor dos arts. 11, 489, § 1o, e 1.022 do
Código de Processo Civil.
2. Julgamento antecipado legítimo diante da suficiência do acervo documental e da
natureza eminentemente jurídica da controvérsia, cabendo ao juiz indeferir prova
testemunhal prescindível, nos termos dos arts. 355, I, 369 e 370 do Código de Processo
Civil.
3. Contrato particular de confissão de dívida assinado pelo devedor e por duas
testemunhas constitui título executivo extrajudicial apto à cobrança, conforme arts. 783 e
784, III, do Código de Processo Civil.
4. Matérias decididas em decisão saneadora nos embargos à execução sujeitas à
recorribilidade imediata por agravo de instrumento (processo de execução), sendo
vedada sua rediscussão em apelação por força da preclusão consumativa, nos termos do
parágrafo único, e do
do Código de Processo Civil.
art. 1.015,
art. 507
5. Ilegitimidade passiva afastada, mantendo-se a responsabilidade da devedora principal
conforme a confissão de dívida, inexistindo substituição integral da obrigação pela
anuente.
6. Recurso especial a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52861674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 04/12/2025 14:51:46
Código de Controle do Documento: f68ac00a-43bf-4fd7-a790-ad414906d7c6

Trata-se de recurso especial interposto, com base na alínea “a” do inciso III do
da Constituição Federal, por K&K Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra
art. 105
acórdão assim ementado (fls. 297-298):

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL
PROCEDÊNCIA. CONTRARRAZÕES DA EMBARGADA ALEGADA VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES RECURSAIS QUE,
NO CASO, SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA COMBATER OS FUNDAMENTOS
DA
SENTENÇA.
RECURSO
DA
EMBARGANTE
ADMISSIBILIDADE.
ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM E INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO
EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. MATÉRIAS DEVIDAMENTE ANALISADAS E
REJEITADAS PELO JUÍZO A QUO. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE
RECURSO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA OPERADA. IMPOSSIBILIDADE DE
NOVA ANÁLISE, CONFORME
DO CPC. PRELIMINAR DE
ART. 507
CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DE TER SIDO OBSTADA A PRODUÇÃO
DE PROVAS. REJEIÇÃO. INCUMBE AO MAGISTRADO A LIVRE APRECIAÇÃO DA
PROVA TRAZIDA AOS AUTOS, DE MODO QUE PODE DISPENSAR A
PRODUÇÃO DE OUTRAS QUANDO DENOTAR QUE CONSTAM INFORMAÇÕES
SUFICIENTES A FAVOR OU CONTRA O DIREITO INVOCADO NA EXORDIAL.
PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. PROVA TESTEMUNHAL PRESCINDÍVEL
VISTO QUE NÃO TEM O CONDÃO DE ALTERAR A DECISÃO. SENTENÇA
MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS
LEGAIS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os embargos de declaração opostos pela K&K Empreendimentos Imobiliários
Ltda. foram rejeitados (fls. 321-327).
Nas razões do recurso especial, a parte recorrente alega, em síntese, que o
acórdão recorrido violou os arts. 1.009, § 1o, 1.015, 1.022, I e II, 11, 489, § 1o, 369 e 370,
todos do Código de Processo Civil.
Defende, inicialmente, que não houve preclusão para discutir em apelação a
inexequibilidade do título e a ilegitimidade passiva, sustentando ofensa ao
§
art. 1.009,
1o, do Código de Processo Civil, em correlação com o
Aponta equívoco do
art. 1.015.
Tribunal de origem ao aplicar o parágrafo único do
às decisões proferidas em
art. 1.015
embargos à execução e, com isso, considerar preclusa a rediscussão em apelação.
Sustenta, ainda, negativa de prestação jurisdicional e deficiência de
fundamentação, com violação dos arts. 11 e 489, § 1o, do Código de Processo Civil, bem
como omissão e contradição não supridas nos embargos de declaração, com ofensa ao
I e II, do mesmo diploma, porque o acórdão teria apenas reproduzido a
art. 1.022,
decisão saneadora sem enfrentar argumentos específicos sobre o alegado erro essencial
e a necessidade de prova testemunhal (fls. 347-352). Nesta linha, correlaciona tais vícios
à indevida revogação da audiência de instrução e julgamento e ao julgamento
antecipado, apontando cerceamento de defesa por afronta aos arts. 369 e 370 do Código
de Processo Civil.
Documento eletrônico VDA52861674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 04/12/2025 14:51:46
Código de Controle do Documento: f68ac00a-43bf-4fd7-a790-ad414906d7c6

Contrarrazões às fls. 363-420 na qual a parte recorrida alega que o recurso
não reúne pressupostos de admissibilidade: invoca a necessidade de demonstração da
relevância do direito federal (EC 125/2022), a ausência de dialeticidade (Súmula 182/STJ)
, o óbice da
deficiência de fundamentação (Súmulas 283 e 284/STF),
Súmula 7/STJ,
inexistência de violação de lei federal e conformidade do acórdão recorrido com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (
. No mérito, defende a
Súmula 83/STJ)
validade do título executivo nos termos do
III, do Código de Processo Civil, bem
art. 784,
como a possibilidade de indeferimento da prova testemunhal pelo juiz, como destinatário
da prova, quando suficiente o acervo documental, afastando cerceamento de defesa.
Pugna pela inadmissão do recurso especial e, subsidiariamente, pelo seu não provimento.
É o relatório.
VOTO
Originariamente, K&K Empreendimentos Imobiliários Ltda. opôs embargos à
execução em face de R. Nascimento Arquitetos S/S, afirmando, em síntese: ausência de
título executivo extrajudicial por falta de duas testemunhas no contrato; ilegitimidade
passiva da embargante diante da responsabilidade de JLSB Empreendimentos Eireli;
ocorrência de erro substancial e dolo na formação do contrato; redução equitativa da
multa de mora de 30% e afastamento dos honorários contratuais de 20%; e suspensão
da execução (fls. 3-16). Invocou, entre outros, o
III, do Código de Processo Civil:
art. 784,
“Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais: (...) III - o documento particular assinado
pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas; (...)” (fl. 7).
Na sentença, o Juízo julgou procedente em parte os embargos para afastar a
incidência dos honorários contratuais de 20% sobre o valor do débito, mantendo a
execução com honorários de 10% fixados no despacho inicial, rejeitando as demais
pretensões de erro substancial, dolo e redução da multa, e distribuindo os ônus
sucumbenciais em proporção de 90% para a embargante e 10% para a embargada (fls.
160-162). Fundamentou que não se configurou erro substancial ou dolo, que a multa
contratual não excede o valor da obrigação (art. 412 do Código Civil), e que a cláusula de
honorários de 20% em processo judicial é ilegal, competindo ao julgador a fixação, nos
termos dos arts. 85 e 827 do Código de Processo Civil.
O Tribunal de origem, por unanimidade, conheceu do recurso e negou-lhe
provimento, mantendo a sentença (fls. 297-298). Em síntese, assentou: a) preclusão das
teses de ilegitimidade passiva e inexequibilidade do título, por terem sido decididas na
decisão saneadora, sem interposição do recurso próprio, à luz do
do Código de
art. 507
Processo Civil (fl. 294); b) inexistência de cerceamento de defesa, porque a questão era
exclusivamente de direito e o acervo documental era suficiente, aplicando o
I, do
art. 355,
Código de Processo Civil (fl. 295); e c) fixação de honorários recursais em 2% sobre o
valor atualizado da causa (fl. 296). Os embargos de declaração da embargante foram
Documento eletrônico VDA52861674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 04/12/2025 14:51:46
Código de Controle do Documento: f68ac00a-43bf-4fd7-a790-ad414906d7c6

conhecidos e rejeitados, reiterando-se a preclusão das matérias e a suficiência da prova
documental para o julgamento, com referência ao cabimento do agravo de instrumento
nas decisões proferidas no processo de execução, conforme o parágrafo único do
do Código de Processo Civil (fls. 321-326).
art. 1.015
Em primeiro lugar, não se verifica, nas decisões proferidas pelo Tribunal de
Justiça de Santa Catarina, qualquer violação aos arts. 11, 489, § 1o, ou 1.022 do Código
de Processo Civil. O acórdão recorrido enfrentou, de modo suficiente e coerente, todas
as teses relevantes ao deslinde da controvérsia, expondo as razões pelas quais reputou
preclusas determinadas matérias e desnecessária a produção de outras provas.
O voto condutor da apelação, mantido nos embargos de declaração,
consignou que a decisão impugnada estava devidamente fundamentada, não havendo
omissão, contradição ou obscuridade a sanar.
Destacou que a insurgência da parte recorrente não configurava vício sanável
por aclaratórios, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento.
Acrescentou, ainda, que o magistrado não está obrigado a examinar um a um
todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que explicite as razões de
seu convencimento, o que efetivamente ocorreu.
Assim, ausentes as hipóteses do
do CPC, não há falar em negativa
art. 1.022
de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação. O acórdão recorrido revela
motivação clara e coerente, atendendo aos deveres de publicidade e fundamentação das
decisões judiciais.
A preliminar de nulidade por cerceamento de defesa também não subsiste.
O Tribunal de origem assentou que, no caso concreto, o juízo de primeiro grau
estava de posse de elementos probatórios suficientes à formação de seu convencimento,
razão pela qual foi legítimo o julgamento antecipado da lide com fundamento no art. 355,
I, do CPC.
A Corte estadual ressaltou que a questão em debate era eminentemente de
direito e não dependia de dilação probatória. A prova documental juntada aos autos
bastava para a análise da validade e exequibilidade do título e da legitimidade das
partes, sendo prescindível a inquirição de testemunhas ou outras modalidades de prova.
Concluiu-se, ainda, que o indeferimento de provas requeridas, quando
motivado pela suficiência do acervo existente, não configura cerceamento de defesa.
Tal entendimento foi reafirmado nos embargos de declaração, ocasião em que
se destacou que a simples divergência da parte quanto ao resultado do julgamento não
converte o exercício do poder de condução do processo em ofensa ao contraditório.
Também não procede a insurgência quanto à suposta inexequibilidade do
título executivo por ausência de assinaturas de duas testemunhas.
Documento eletrônico VDA52861674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 04/12/2025 14:51:46
Código de Controle do Documento: f68ac00a-43bf-4fd7-a790-ad414906d7c6

O Tribunal de origem, ao confirmar a sentença, registrou que o contrato de
confissão de dívida que embasa a execução contém assinatura do devedor e de duas
testemunhas, sendo, portanto, título executivo extrajudicial apto a aparelhar a cobrança.
Constou do acórdão que o instrumento particular apresentado atende aos
requisitos dos arts. 783 e 784, III, do CPC, representando obrigação certa, líquida e
exigível.
Destacou-se, ainda, que o documento foi regularmente juntado aos autos da
execução e que as cópias analisadas demonstram o cumprimento das exigências formais.
Dessa forma, inexistindo vício formal ou ausência de testemunhas, e tendo o
acórdão recorrido reconhecido expressamente a validade do título, não há violação ao
III, do CPC.
art. 784,
No que se refere à alegação de ilegitimidade passiva, igualmente não assiste
razão à recorrente.
O acórdão recorrido consignou que a empresa JLSB Empreendimentos
EIRELI figurou na confissão de dívida apenas como anuente, por assumir a obra e se
obrigar a transferir imóveis à credora na hipótese de inadimplemento, sem, contudo,
substituir a devedora originária.
Assim, a recorrente permaneceu como devedora principal da obrigação
confessada, inexistindo fundamento jurídico para afastar sua legitimidade.
O Tribunal registrou, de modo expresso, que as obrigações da JLSB limitavam-
se à anuência e eventual transferência de unidades imobiliárias, não havendo cessão
integral de dívida.
Esse entendimento foi reafirmado tanto na decisão saneadora quanto no
julgamento da apelação e dos embargos de declaração, em que se reconheceu,
ademais, a preclusão da matéria (art. 507 do CPC), diante da ausência de recurso
próprio contra a decisão que rejeitou a preliminar em primeiro grau.
A recorrente sustenta, ainda, que o acórdão violou o
§ 1o, por ter
art. 1.009,
considerado preclusas matérias que, a seu ver, não seriam agraváveis.
O Tribunal catarinense, contudo, foi claro ao afirmar que, tratando-se de
processo de execução, é cabível agravo de instrumento contra decisões interlocutórias
proferidas no curso do feito, inclusive as que afastam alegações de ilegitimidade e
inexequibilidade, conforme o
parágrafo único, do CPC.
art. 1.015,
Dessa forma, reconheceu-se a preclusão consumativa quanto às matérias
decididas na fase de saneamento, não impugnadas oportunamente.
O acórdão acrescentou que o
do CPC veda a rediscussão de
art. 507
questões já decididas no processo, inclusive na hipótese de embargos à execução,
quando cabível o manejo de agravo.
Documento eletrônico VDA52861674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 04/12/2025 14:51:46
Código de Controle do Documento: f68ac00a-43bf-4fd7-a790-ad414906d7c6

A interpretação adotada é consentânea com o sistema processual vigente,
segundo o qual as decisões interlocutórias proferidas na execução sujeitam-se à
recorribilidade imediata por agravo de instrumento.
Assim, tendo a parte deixado de interpor o recurso adequado no momento
oportuno, operou-se a preclusão, inviabilizando o exame posterior da questão em sede
de apelação.
Diante desse panorama, não se verifica qualquer violação a dispositivo de lei
federal capaz de ensejar reforma da decisão impugnada.
Em face do exposto, nego provimento ao recurso especial e, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) a quantia já
art. 85,
arbitrada a título de honorários em favor da parte recorrida, observados os limites
estabelecidos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo, ônus suspensos no caso de beneficiário
da justiça gratuita.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52861674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 04/12/2025 14:51:46
Código de Controle do Documento: f68ac00a-43bf-4fd7-a790-ad414906d7c6

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.208.607 / SC
Número Registro: 2025/0134584-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50519870920228240023
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : K & K EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADO
: RODRIGO PORTES BORNEMANN E CORREA - PR031182
RECORRIDO
: R. NASCIMENTO ARQUITETOS S/S
ADVOGADOS
: ALLEXSANDRE LUCKMANN GERENT - SC011217
BÁRBARA JOAQUIM FLOR PUCCI - SC024806
KLEBER IVO DOS SANTOS - SC028364
BRUNA DEORACKI - SC048954
DÉBORA PATRÍCIA GOBATTO - SC057186
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou provimento, nos termos
16/12/2025,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA53204342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:55:39
Código de Controle do Documento: 67e60ee8-d6a6-48e3-9ffd-85c8f329063c

Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e Raul
Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53204342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:55:39
Código de Controle do Documento: 67e60ee8-d6a6-48e3-9ffd-85c8f329063c